Tribunal: TJES
Processo: 5003307-93.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-02-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003307-93.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: EDILSON DIMAS SANTANA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5003307-93.2021.8.08.0048

Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido:
EDILSON DIMAS SANTANA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Ronaldo Domingues de Almeida

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a sentença de ID nº
1736918
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1736925
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1736931
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de ação movida por
EDILSON DIMAS SANTANA
(parte assistida por advogado particular) em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
através da qual alega jamais ter contratado com o banco requerido, todavia, teria constatado a existência de negativação promovida em 04.02.2021, situação que teria violado direito personalíssimo, pelo que postula declaração de inexistência e inexibilidade de débito, obrigação de exclusão do apontamento e indenização por danos morais.

A inicial veio instruída com documentos (id. 6652274) e em audiência UNA (id. 8958723), as partes não celebraram acordo, procedido interrogatório do autor, vindo os autos conclusos para sentença, com registro de que fora apresentada contestação escrita (id. 8930196).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa
, porquanto não se evidencia a imprescindibilidade de prova pericial complexa, pois a causa de pedir se assenta na tese de negativação indevida por inexistência de relação jurídica, prescindível a produção de prova complexa, bastava que o requerido juntasse os exatos termos do instrumento contratual.

De igual modo,
não se acolhe as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e de denunciação da lide,
primeiro porque o requerido não aponta quem seria legitimado a figurar no polo passivo da demanda, segundo porque as provas dos autos demonstram, sem margem de dúvida, que o demandado negativou o nome do autor, sendo ele legítimo a figurar no polo passivo da lide.

Por outro lado, afasta-se a preliminar de inépcia da inicial por ausência de comprovação de juntada de documento essencial à propositura da ação, porquanto fora juntado comprovante de residência atestando que o autor possui domicílio no foro de Serra, além de ter apresentado documentação de identificação pessoal.

Relativamente ao mérito, extrai-se da contestação a tese de ausência de negativação/cobrança indevida, eis que o requerente teria efetivamente contratado o contrato nº. 7097 660109657550 em 30.07.2018 via internet, relativo a cartão de crédito nº. 5155901360970256, desbloqueado em 15/08/2018, sem que fossem efetuados pagamentos.

Com efeito, em que pese as alegações defensivas,
se tratando de relação de consumo e evidenciada a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia na medida que deixou de juntar aos autos os termos do contato entabulado entre as partes com assinatura do autor, restringindo-se a juntar faturas e telas unilaterais, que não comprovam a regularidade da contratação.

Dessa forma, considerando a ausência de prova da previsão contratual que tornaria lícita a cobrança/negativação promovida, acolhe-se a tese autoral de existência de negativação/cobrança indevida,
julgando-se procedente o pedido de declaração de inexibilidade de débito, obrigando-se a ré a promover a baixa do apontamento/negativação,
no prazo de trinta dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
diligência que deverá ser cumprida pela própria Secretaria através de ofício ao ente, que terá o prazo de até 3 dias úteis para diligenciar, sob pena de multa.

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de constrição creditícia indevida (negativação, protesto, inclusão em dívida ativa...), por violar a honra objetiva do consumidor, ligado ao direito de crédito, capaz de impedir futuros negócios jurídicos, reconhece-se a existência de ato ilícito indenizável, com registro de que o extrato de balcão apresentado pelo autor demonstra a existência de apenas uma negativação (objeto dos autos),
julgando-se procedente o pedido.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, considerando que ao fixá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequada a quantia de R$ 8.000,00 (sete mil reais), suficiente para reparar o dano sem ensejar o locupletamento indevido,
com registro de que o autor não possui negativações regulares (nem anterior nem posterior a 04.02.2021).

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR
a inexibilidade do débito objeto dos autos;

b) OBRIGAR
a requerida a promover a baixa da negativação em nome da autora,
no prazo de trinta dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais),
diligência que deverá ser cumprida pela própria Secretaria através de ofício ao ente, que terá o prazo de até 3 dias úteis para diligenciar, sob pena de multa, com registro de que não fora postulada tutela de urgência;

c) CONDENAR
a parte requerida a pagar ao autor a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

O recorrente alega, em apertada síntese, a necessária intimação dos beneficiários através de ofício para esclarecimentos. Alega a ausência de ato ilícito, o exercício regular de direito e a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido foi surpreendido com a negativação perante os Órgãos de Proteção ao Crédito, tendo em vista que nunca teve vínculo com a instituição financeira recorrente, tampouco foi notificado sobre o débito.

Ato contínuo, procurou os serviços do PROCON para solucionar o imbróglio, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ingressou com a ação indenizatória e de obrigação de fazer, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso por parte do Banco.

Apesar de alegar a ausência de ato ilícito, a existência de contrato firmado entre as partes e a regularidade do apontamento do débito, a recorrente, para comprovar as suas alegações, apenas juntou aos autos apenas telas de seu sistema interno de dados em que consta a suposta inadimplência, sem sequer apontar a origem do débito.

No entanto, sabe-se que as telas sistêmicas são produzidas unilateralmente e, portanto, são insuficientes para provar o que se pretende. Nesse sentido, observa-se as seguintes jurisprudências:

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração de inexistência da dívida.
Em contestação, a requerida deixou de apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável unilateralidade.
[...] (TJRS Recurso Cível nº 71008864548, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data do Julgamento: 04/02/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Data da Publicação:
10/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -
PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
[...]

(TJMT AC 1031492-91.2017.8.11.0041, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data do Julgamento: 22/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: DJE 24/07/2020)

Portanto, verifica-se que a instituição financeira poderia ter acostado aos autos o contrato de prestação de serviços assinado por ambas as partes ou documentos aptos a comprovar a origem da existência do débito, incluindo áudios da contratação, entretanto, apresentou apenas telas de seu sistema interno.

Assim, entendo que a parte ré não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, do CPC. Por outro lado, restou claro que o autor conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, como também o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto no artigo 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No que tange aos danos morais, sabe-se que a inscrição indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito gera o dano
in re ipsa
, de forma que não demanda prova da ocorrência do prejuízo, mas apenas da existência do fato lesivo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. (...) 04.
O dano moral, no caso dos autos, não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo, que é o apontamento indevido nos cadastros restritivos de crédito, capaz de causar abalo ao bom nome da demandante.
Incidência do verbete 89 da súmula do TJRJ. 05. Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Valor compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e o sofrimento experimentado pela vítima. (TJ-RJ - APL nº 00222012720188190203. Rel.: Sérgio Seabra Varella. 25ª Câmara Cível. Julgado em 05.02.2020).

Ainda assim, no caso em comento, não há dúvidas de que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e servir como forma de compensação do dano sofrido, bem como coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência.

Posto isso, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$8.000,00 (oito mil reais) que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.